Tribunal: TJPA
Processo: 0802879-23.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802879-23.2024.8.14.0039

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: TEREZA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802879-23.2024.8.14.0039

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA - OAB PA19086-A

APELADO: TEREZA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: LIVIA VIDAL CABRAL - OAB PA26945-A, MAXWELL HONORATO SILVA SOUZA - OAB PA25406-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COM FIRMA A ROGO E TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE. REGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegava desconhecimento de contratação de empréstimo, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação contratual, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado pela autora; (ii) analisar a existência de ato ilícito que justifique a indenização por danos morais e repetição do indébito; (iii) definir se os juros moratórios aplicados à indenização devem incidir a partir do arbitramento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, por envolver relação de consumo entre a autora e instituição financeira.

A instituição financeira comprova a validade da contratação por meio de contrato assinado a rogo, com coleta de impressão digital da autora, assinatura de duas testemunhas — uma delas sua filha — e apresentação de cópias dos documentos pessoais, além do comprovante da transferência de valor (TED) para conta bancária de titularidade da autora.

A ausência de impugnação durante período significativo (quase dois anos), somada à inexistência de provas de fraude ou vício de consentimento, demonstra a regularidade do contrato e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

Não caracterizado o ato ilícito, são indevidas tanto a repetição em dobro dos valores descontados quanto a indenização por danos morais, inexistindo elementos que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano.

Reconhecida a regularidade da contratação, a sentença merece reforma, impondo-se a improcedência dos pedidos da inicial, com inversão dos ônus da sucumbência, cuja exigibilidade permanece suspensa por força da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato assinado a rogo, com testemunhas e documentação idônea, comprova a validade da contratação, afastando a alegação de inexistência de vínculo contratual.

A ausência de prova de fraude ou vício de consentimento impede o reconhecimento de dano moral e a repetição do indébito.

O mero desconhecimento posterior da contratação não configura, por si só, ilicitude ensejadora de reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021; TJ-SP, AC nº 1003574-04.2019.8.26.0081, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO FICSA S/A., em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ajuizada por TEREZA RODRIGUES DA SILVA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, que a sentença desconsiderou provas relevantes que demonstram a regularidade da contratação via biometria facial, assinatura digital e testemunhas, tendo sido apresentado laudo técnico particular comprovando a autenticidade da assinatura a rogo, o qual não foi considerado pelo juízo.

Afirma que a parte autora permaneceu por longo período (quase dois anos) sem reclamar dos descontos, o que evidenciaria a anuência tácita e que não restou comprovado qualquer dano moral concreto, tratando-se de mero aborrecimento, razão pela qual requer a exclusão ou redução do valor fixado.

Argumenta que os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir apenas a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e que, sendo reconhecida a nulidade contratual, deve ser compensado o valor creditado à autora (R$ 583,95), não havendo prova de sua devolução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução da indenização por danos morais, aplicação dos juros a partir do arbitramento e compensação dos valores creditados.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso e a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação contratual, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação em custas e honorários de 15% sobre a condenação.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado a rogo pela apelante, contendo a coleta de sua impressão digital e assinatura de duas testemunhas (ID n° 27610447 - Pág. 1), além disso no ato fora apresentado cópias dos seus documentos pessoais e dos documentos pessoais de suas testemunhas, onde nota-se que a pessoa rogada para assinar o contrato é filha da parte autora (ID n° 27610451 - Pág. 6).

Além disso, é possível verificar a partir do documento exibido no ID de n° 27610449 - Pág. 1, que a Instituição Financeira realizou um TED para conta corrente de titularidade da parte autora no valor de R$ 583,05 (quinhentos e oitenta e três reais e cinco centavos).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA.
Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Assim, não resta dúvida que se trata de empréstimo consignado efetivamente contratado, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas até a sua conclusão.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
devendo esta ser julgada totalmente improcedente
, nos termos da fundamentação.

PARTE DISPOSITVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença combatida e julgar improcedente o pedido da parte autora, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/10/2025